Tribunal: TJPA
Processo: 0010756-81.2017.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4976 - Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010756-81.2017.8.14.0107

APELANTE: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE DOM ELISEU LTDA

APELADO: DARCI BEZERRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, diante da paralisação do feito por mais de um ano.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do feito por abandono processual foi corretamente fundamentada, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais; (ii) saber se era necessária a intimação pessoal da parte autora para a validade da extinção com base no art. 485, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que não houve recolhimento das custas iniciais, nem deferimento da gratuidade à época da propositura da ação, circunstância que, nos termos do art. 290 do CPC, impõe o cancelamento da distribuição e não a extinção do processo com base no art. 485, II.

4. Assim, embora mantida a extinção do feito, a fundamentação é alterada para enquadrar-se no disposto no art. 290 do CPC, tratando-se de hipótese de cancelamento da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida com alteração da fundamentação jurídica para cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 98, 290, 485, II, §1º, e 272, §2º.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 240 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE DOM ELISEU – COADE, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que extinguiu a Ação de Execução movida contra DARCI BEZERRA CARVALHO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, com a seguinte parte dispositiva:

Relatório Dispensado.

Intimada a parte autora para manifestar, manteve-se inerte, deixando o processo parado por mais de 01 ano.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo à fundamentação.

Como é cediço, o Código de Processo Civil arrola como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito ficar este parado por mais de um ano por negligência das partes.

Ora, a marcha processual não pode ficar ao alvedrio das partes, fazendo com que o processo permaneça em Secretaria Judicial ou ocupando a máquina judiciária com providências infrutíferas, quando o principal interessado no andamento do feito sequer demonstra empenho em receber a resposta do Poder Judiciário.

Por fim, cumpre destacar que a presente extinção não impede que a parte intente nova ação. DECIDO

Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO, assim o fazendo com fulcro no artigo 485, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora da presente sentença, pessoalmente ou expeça-se carta precatória quando necessário.

Em suas razões recursais, a parte recorrente aduz, em síntese: (i) que o encerramento das atividades da empresa recorrente, por mais de quatro anos, inviabilizou o recolhimento das custas iniciais, dada a ausência de recursos financeiros e a existência de constrições sobre os bens; (ii) que não houve intimação pessoal da parte autora, como exige o §1º do art. 485 do CPC, tampouco requerimento do réu para extinção por abandono da causa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 240); (iii) que não houve dupla intimação do patrono nos moldes do art. 272, §2º, do CPC, sendo a sentença proferida de forma abrupta, sem oportunizar manifestação da parte sobre o interesse no prosseguimento da demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, além do deferimento da gratuidade de justiça, alegando ausência de rendimentos e baixa da empresa junto à Receita Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Inicialmente, analiso o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pela parte recorrente em sede recursal.

No presente caso, verifica-se que a empresa apelante encontra-se inativa, conforme comprovado por meio do espelho do CNPJ juntado aos autos. Portanto, reconheço a hipossuficiência financeira da parte recorrente e defiro os benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Assim, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à validade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por suposta inércia da parte autora, conforme art. 485, II, do Código de Processo Civil. Entretanto, após detida análise dos autos, entendo que, embora deva ser mantida a extinção do feito, impõe-se a alteração da fundamentação jurídica adotada pelo juízo a quo, adequando-se à realidade processual verificada.

Constata-se dos autos que a inicial de execução foi proposta em 2017, tendo sido expedida intimação para que a parte autora promovesse o recolhimento das custas iniciais, o que não foi atendido. A despeito de eventual alegação de dificuldades financeiras da parte recorrente, não houve nos autos o deferimento de gratuidade de justiça nem juntada de documentação idônea à época da propositura da ação capaz de fundamentar a concessão do referido benefício.

Ocorre que, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil: “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”.

Este dispositivo impõe como consequência jurídica da ausência de recolhimento das custas iniciais o
cancelamento da distribuição
, e não a extinção do processo com imposição de ônus de sucumbência,

porquanto sequer se constitui relação processual válida e eficaz.

No caso dos autos, o juízo de origem chegou a intimar a parte autora para emenda à inicial, inclusive quanto ao recolhimento das custas, conforme se depreende da petição inicial e das manifestações subsequentes. Não tendo a parte promovido o recolhimento, tampouco comprovado a impossibilidade jurídica com documentação robusta à época própria, a consequência processual adequada é o cancelamento da distribuição da ação.

É de se frisar que, diferentemente da extinção por abandono prevista no art. 485, §1º, do CPC, que exige intimação pessoal da parte autora e eventual requerimento do réu (Súmula 240 do STJ), o cancelamento da distribuição por ausência de custas não demanda esses requisitos formais, pois sequer há constituição regular do processo.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de Apelação, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a extinção do feito, porém com a alteração da fundamentação jurídica para cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025